Tribunal: TJES
Processo: 0002069-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002069-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WEVERTON SILVA ALVES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002069-90.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEVERTON SILVA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Weverton Silva Alves
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal d
e
Serra
(fls.
182/184v
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, em resumo, narra o
s seguintes fatos
:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 02 de março de 2022, por volta das 01h07min, na Rua Quetizal, ao lado da “Distribuidora Era do Gelo”, Bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, o ora denunciado WEVERTON SILVA ALVES, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para venda, 25 (vinte e cinco) papelotes de “cocaína”, 07 (sete) pinos de “cocaína” e 01 (uma) bucha de “maconha”, medindo 15x1cm, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram os autos que nas condições de data, local e horário supracitados, policiais militares, por ocasião de patrulhamento preventivo em local conhecido por intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado abaixado em uma calçada, manuseando uma sacola plástica.

Nesse instante, ao notar a presença dos membros da Forças Pública, o denunciado passou a demonstrar nervosismo e inquietude, razão pela qual, ante a fundada suspeita, os militares resolveram abordá-lo.

Por conseguinte, ao ser realizada sua revista pessoal, fora localizado no interior da sacola plástica que estava em sua posse 25 (vinte e cinco) papelotes de “cocaína”.

Em continuidade as buscas, os PMs localizaram, no interior de um copo plástico, que estava no chão, ao lado do denun
c
iado, 07 (sete) pinos de “cocaína” e 01 (uma) bucha de “maconha”, medindo 15x1cm e a importância financeira de R$ 10,00 (dez) reais em espécie. Diante dos fatos, constatada a situação flagrancial, fora verbalizado “voz de prisão” ao denunciado, sendo este conduzido a delegacia de polícia para as providências de praxe.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
1
(
um
) ano e 08 (oito) meses
de reclusão
,
e pagamento de

183
(
cento e oitenta e três
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
27/31
, a defesa requer a absolvição do recorrente
quanto ao crime de tráfico de drogas,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão
à fl. 10; do

Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
13,
ambos

do inquérito policial; e do
Laudo de Exame Químico
à fl. 09
,
que atestam a apreensão de
25 (vinte e cinco) papelotes e 07 (sete) pinos de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha.

Quanto à
autoria
do crime,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

De início, vejamos o que relata o policial militar Wagner Guimarães Rocha, ainda em sede investigativa, à fl. 36 do inquérito policial. Confira-se:

Durante patrulha
m
ento preventivo na Rua Quetzal, no Bairro Novo Horizonte, local já conhecido pelo constante tráfico de drogas, a equipe de policias da RP 4617 viu um ho
m
e
m
abaixado em uma cal
ç
ada onde há bastante mato, abrindo uma pequena sacola plástica; Que o ho
m
e
m
demonstrou bastante nervosismo ao percebe que sua ação fora flagrada pelos policias; Que imediatamente o suspeito foi abordado e no local onde ele estava fora
m
encontradas 92 (duas) pequenas sacolas plásticas contendo em seu interior 25 (vinte e cinco) papelotes de substância semelhante
à

cocaína
, a poucos centímetros de distância foi encontrado um copo plástico contendo 07 (sete) pinos de subst
â
ncia semelhante a COCA
Í
NA e
0
1 (uma) buch
a
de substância semelhante
à
MACONHA.
N
o bolso do suspeito foi encontra uma cédula de R$ 10;

No mesmo sentido narrou os fatos o policial militar Lawrency Trindade Sarmento, à fl. 37 do inquérito policial.

Posteriormente, e
m juízo, ambos os policiais confirmaram suas versões, inclusive,
fornecendo
mais detalhes a respeito d
a dinâmica d
a ocorrência
.

A propósito, v
ejamos
os depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança pública,
respectivamente às fls. 21 e 22
,
a saber:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em uma operação de eventos clandestinos e essa distribuidora é bem complicada de intenso tráfico e
viram o réu em um terreno mexendo agachado em alguma coisa no mato bem próximo a Era do Gelo
; que
pegaram uma sacola que estava no chão onde ele mexia
e não lembra se tinha entorpecente no bolso dele também; que não lembra de um copo próximo contendo pedras; que não conhecia o réu de outras ocorrências, mas não é o setor de trabalho do depoente, pois era uma operação; que no momento da abordagem não lembra o que o réu disse; que o local onde ele estava agachado, não tinha fezes ou vômito e ele foi flagrado mexendo na sacola; que
o réu estava de costas e quando viu a polícia ele levantou e soltou a sacola e foi nítido ver a sacola que eles estava manuseando
.
[...]
que não sabe informar quantos participaram da diligência; que estava em patrulhamento preventivo e não fazem campana e era operação para eventos clandestinos; que a diligência não foi registrada por vídeo pois seria inseguro, pois resguardam a própria vida e dos companheiro e não tem lei que obrigue a fazer a filmagem, além de perder a segurança e a PM não fornece equipamento para isso; que quando visualizou o réu estava dentro da viatura; que o terreno é de esquina e o réu estava mias perto do final e chegaram bem próximo ao réu e quando ele percebeu, levantou, mas conseguiram abordá-lo; que um lote de novo horizonte não passa de 20 metros e
foi muito nítido ver o réu manuseando a sacola
; que não lembra ase estava na condução da viatura ou no carona; que não lembra quem encontrou a droga, se foi o depoente ou outro policial e nem quem fez busca ao réu;
que não tinha ninguém próximo ao réu, mas próximo da distribuidora sim; que os fatos se deram de noite, mas o local tem iluminação muito boa e facilitou muito para os policiais
; que não se recorda se chegou familiar ou popular tentando intervir, mas acredita que não e ele foi conduzido sem resistência.
(Policial Militar
Lawrency Trindade Sarmento
).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento para coibir "mandelas" e tiveram informação de que ali ia ter um baile; que
quando chegaram o réu estava abaixando num mato e pegou uma sacola e quando o abordaram viram que era drogas na sacola e tinha nas mão dele e onde ele mexia tinha pinos de cocaína
; que no momento da abordagem não lembra o que o réu disse, pois prendeu outras pessoas lá; que não conhecia o réu de outras ocorrência, mas o via ele perto da Era de Gelo e já o abordou outras vezes, mas acredita que nunca foi encontrado nada com ele, mas não se lembra.
[...]
que no dia estavam em patrulhamento; que tinha mais 3 colegas de farda além do depoente na diligencia; que o depoente visualizou o réu e acredita que os outros viram também; que
o depoente estava dentro da viatura quando viram e desembarcaram e o abordaram ainda agachado; que estavam a uns 6 a 8 metros do réu quando o viram e já desembarcaram e o abordaram
; que não registrou por vídeo a abordagem e a diligência; que isso não está autorizado ou determinado; que encontraram as drogas juntos;
que o depoente revistou o réu e pediu para o réu se levantar, junto com os colegas e localizou o restante dos entorpecentes nos matinhos
e aí não sabe dizer quem achou o que; que o réu pegava as drogas em uma sacola e tinha mais drogas espalhadas, pois eles não deixam tudo junto; que a sacola eu estava com o réu o depoente apreendeu com ele.
(Policial Militar
Wagner Guimarães Rocha
).

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que, em
patrulhamento no bairro Novo Horizonte, em local de intenso tráfico de drogas, visualizaram o ora apelante agachado manuseando uma sacola, na qual foram encontrados
25 (vinte e cinco) papelotes e 07 (sete) pinos de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha.

Portanto, em que pese negativa de autoria por parte do apelante, alegando que foi ao local apenas para evacuar, trata-se de narrativa totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado, haja vista que os policiais foram expressos no sentido de que visualizaram o apelante manuseando a sacola com os entorpecentes.

A respeito da versão apresentada pelo apelante, na mesma linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer id. 8054057. Confira-se:

Por outro lado, nas duas vezes em que foi ouvido, o acusado negou a prática delitiva, ao argumento de que estava no “mato” onde estavam as drogas porque estava se sentindo mal e “fazendo suas necessidades”; e que os entorpecentes não lhe pertenciam.

No entanto, a versão por ele apresentada se mostra carente de verossimilhança, especialmente quando confrontada com a robusta prova oral acima mencionada, não sendo, portanto, hábil a vulnerá-la.

Isso porque, como visto, os agentes de Segurança Pública foram categóricos em afirmar que viram o apelante, sozinho, num mato próximo à Distribuidora Era do Gelo, abaixado e mexendo na sacola de drogas, além de esclarecerem que não havia no local vômito ou fezes – em contrariedade à versão apresentada por ele.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas,
e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03,

não podendo prosperar, portanto, o pleito absolutório.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 10 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)